Tribunal: TJES
Processo: 0021080-52.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021080-52.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA BORGES

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR C/C DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença de improcedência proferida em ação de obrigação de fazer com pedido liminar c/c danos morais, que, além de rejeitar os pedidos iniciais, acolheu pedido reconvencional para condenar o autor ao pagamento de R$ 1.344,99, referente a débito reconhecido em termo de confissão de dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a interrupção do fornecimento de energia elétrica caracterizou falha na prestação de serviço pela concessionária; (ii) analisar a validade do Termo de Confissão de Dívida firmado pelo apelante; e (iii) determinar se há fundamento para declarar a inexistência do débito e, consequentemente, para deferir a indenização por danos morais pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O termo de ocorrência e inspeção (TOI) goza de presunção de legalidade, sendo suficiente para comprovar a ocorrência de consumo irregular, ainda que ausente a assinatura do consumidor no momento da inspeção.

4. A responsabilidade do consumidor por danos causados aos equipamentos de medição e ao sistema elétrico da concessionária decorre da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, vigente à época dos fatos.

5. O Termo de Confissão de Dívida é válido, tendo sido firmado livremente pelo apelante, o que afasta a alegação de inexistência do débito.

6. Não houve demonstração de falha na prestação de serviços pela concessionária, uma vez que o fornecimento de energia já estava suspenso desde 2002, em razão de inadimplência, e que a religação da unidade ocorreu à revelia, sem anuência da empresa.

7. A inexistência de elementos probatórios que demonstrem conduta ilícita da concessionária inviabiliza a condenação em danos morais.

8. Os métodos legais de cobrança adotados pela concessionária atenderam os pressupostos fixados no REsp 1.412.433/RS, afastando a alegação de violação às garantias do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O termo de ocorrência e inspeção (TOI) goza de presunção de legalidade, ainda que ausente a assinatura do consumidor no momento da inspeção.

2. A responsabilidade do consumidor por danos ao sistema elétrico ou medição irregular decorre da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

3. O Termo de Confissão de Dívida é válido, tendo sido firmado livremente pelo apelante, o que afasta a alegação de inexistência do débito
.

4. A cobrança de consumo irregular, conforme os parâmetros legais, não configura falha na prestação de serviços pela concessionária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
JOÃO
BATISTA DE OLIVEIRA BORGES

em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital (fls. 250/252), nos autos da “
ação de obrigação de fazer com pedido liminar c/c com danos morais
” que move em desfavor da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, que rejeitou os pedidos iniciais e acolheu o pedido exposto na reconvenção para:

“(....) condenar o requerente/reconvindo ao pagamento de R$ 1.344,99 (um mil e trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos), com a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária com base no IGP-M a partir de 02 de setembro de 2015, conforme pactuado no termo de confissão de dívida. Via de consequência, resolvo o mérito, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC.

Relativamente à demanda principal, condeno o requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes últimos em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2°, do CPC. No que tange à reconvenção, condeno o reconvindo ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes últimos em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2°, do CPC.

Suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais devidas pelo requerente/reconvindo, em razão do previsto no art. 98, § 3º, do CPC (...)".

Em suas razões recursais (fls. 254/276), o apelante alega, em síntese, que:
(
I
)
“
a simples leitura do resumo dos autos evidencia a patente necessidade de reforma da r. sentença de piso, haja vista a gritante ofensa ao disposto no artigo 373 do CPC, mormente no caso em julgamento, em
que
se trata de responsabilidade objetiva, onde o
ô
n
u
s da
prova
é da Ré/A
p
elada, não obstante tenha sido deferida
a inversão
em virtude das regras de proteção ao consumidor”;
(
II
)
“
No que se refere ao laudo pericial judicial realizado nos autos em apenso de as fls. 379/385 e esclarecimentos periciais de fls. 409/410, nº 0021085-74.2015.8.08.0048
, utilizado nestes autos como
p
rova em
p
restada. restou constatada a inexistência de qualquer irregularidade no medidor”;
(
I
II
)
“
E para se chegar a tal conclusão, basta analisar o que disse a Apelada as fls. 389/390 e fls. 421, ao impugnar o laudo pericial de fls. 379/385 e seus esclarecimentos as fls. 409/410
”;
(
I
V
)
“
o caso dos autos trata-se de nítida relação de consumo, onde há prestação de serviços essenciais e contínuos, onde a responsabilidade da Apelada é
objetiva
, e cuja conduta de desligar a energia e retirar os relógios medidores e toda fiação, careceria de prova robusta quanto a legalidade do ato. Nesse contexto, em que pese tenha sido realizada a prova pericial judicial, a qual fora impugnada pela própria Apelada, não restou evidenciada a legalidade de sua conduta, ônus da prova que lhe competia
”;
(
V
)
“
embora tenha a Apelada alegado a existência de ligação direta da unidade de energia, sem que o consumo estivesse sendo de
vi
damente medido, a verdade é que não logrou êxito em provar tais fatos, ao contrário, deixou claro em sua defesa
que não
poderia atribuir tal irregularidade ao consumidor A
p
elante, o
que
nos a leva a crer
que
o MM
J
uiz de
piso
trouxe ao caso dos autos, ao
j
ulgar im
p
rocedente a demanda, conclusão baseada em
provas que sequer
existem no
p
rocesso e em fatos
que própria
demandada disse não
poder
atribuir ao A
p
elante
”;
(
V
I
)
“
a r. sentença ora guerreada, vem fundada no relatório de inspeção de irregularidade (fl.
68/69
), o qual conforme aduzido, não preencheu os requisitos legais exigidos pela ANEEL, além de não constar a assinatura do Apelante, ou de qualquer indício de que tenha a mesma de fato sido realizada, ou, de que tivesse o consumidor usuário sido notificado a participar, ou ainda, cientificado de sua realização, tampouco de seu resultado. Ora, é visível que o documento
apresentado pela apelada
, trata-se de prova unilateral, logo, não admitida em direito
”;
(
V
I
)
“
sendo eventualmente constatada alguma irregularidade no aparelho de medição da EDP, este fato deve recair sobre a própria concessionária, jamais sobre o usuário do serviço que é um mero consumidor, não possuindo conhecimentos técnicos para identificar qualquer tipo de problema nesses aparelhos. Tanto é, que a norma da ANEEL exige que seja o usuário noti
fi
cado e cientificado da irregularidade, concedendo-lhe prazo para que a mesma seja sanada, sob pena de desliga, o que restou incontroverso nos
autos não
ter sido a conduta adotada pela Apelada, razão pela qual, ao contrário do que restou decidido pelo MM Juiz de piso, houve sim falha na prestação de serviços por parte da demandada”;
(
V
II
I
)
“
cumpre reiterar que conforme sustentou a Apelada em sua defesa, nas duas inspeções realizadas fora constatado em sede de verificarão periódica de rotina (Resolução Normativa da ANEEL
4
14/2010, artigo 77), que a referida unidade usuária não estava re
g
istrando corretamente o consumo de energia elétrica, ao argumento de que o local estava ligado direto a rede da EDP ESCELSA sem passar
p
ela medição, oportunidade em que foram lavrados o TOI, fatos esses que não passaram do campo das meras alegações. E, ainda que assim não fosse, não servem como prova, haja vista a unilateralidade da produção das referidas provas”;
(
IX
)
“
o pedido reconvencional fora julgado procedente em
razão do entendimento equivocado do
MM
Juiz de piso, de que o Apelante não logrou
apresentar provas mínimas de suas alegações, embora tal ônus fosse da Apelada, haja vista o caso
dos autos tratar-se de responsabilidade objetiva, por se tratar de concessionária de serviço
público, em que pese se tratar também de relação de consumo.
”.

Pelo exposto, requer “
Seja recebido, conhecido, processado e ao final dado provimento ao presente Recurso de Apelação, para
f
ins de reformar a r, sentença proferida, para julgar totalmente procedentes os pedidos feitos na inicial, de modo a reconhecer a inexistência do débito cobrado pela Apelada, objeto do termo de confissão de dívida, com a consequente condenação em indenização por danos morais, em quantia a ser fixada por Vossas Excelências, considerando a gravidade do caso dos autos e os danos suportados pelo Apelante
”.

Requer ainda, “
seja reformada a r. sentença, para reconhecer a improcedência do pedido reconvencional, afastando via reflexa, a sucumbência”
.

De início, ressalto, que os documentos apresentados pelo apelante por meio de ID nº 11289532, não se tratam de documentos novos, já que se referem a contas de energia elétrica dos anos de 2016 e 2017.

Na instância originária,
JOÃO
BATISTA DE OLIVEIRA BORGES
ajuizou “
ação de obrigação de fazer com pedido liminar c/c com danos morais
” contra a
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
narrando, em síntese, que no dia 02/09/2015, funcionários da requerida foram até sua residência e interromperam o fornecimento de energia sem apresentar qualquer justificativa para tanto.

E mais, que em contato com a requerida foi informado da existência de uma multa na titularidade de seu genitor relativa a fatura de n.º 000.123.736. Por conta disso, foi obrigado a assinar termo de confissão de dívida assumindo o débito que desconhece, tendo a demandada se comprometido a religar a energia em três dias úteis, o que não aconteceu.

Informa que mora com sua mãe, uma senhora idosa, com mais de 71 anos, conforme comprovam os documentos que acompanham a inicial, e não existe a possibilidade de permanecerem mais tempo sem energia, uma vez que sua mãe está tendo mintas dificuldades decorrentes das atitudes ilícitas praticadas pela requerida, devendo a energia ser religada de forma urgente.

Por fim, pretende seja declarada a inexistência do débito decorrente do Termo de Confissão de Divida nº 8900125720 em 02 de setembro de 2015 (fls. 28/29), no valor de R$ 1.344,99 (mil, trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos), bem como pugna pela condenação da requerida em danos morais em valor a ser arbitrado.

Por sua vez, em sua peça de defesa de fls. 60/84, acompanhada dos documentos de fls. 85/194. Narra a demandada, em resumo, que:
i)
existem ações conexas, as quais devem ser reunidas para decisão simultânea;
ii)
a instalação em questão estava com o fornecimento suspenso desde 26/04/2002, em função do inadimplemento de faturas;
iii)
em inspeção realizada em 10/09/2013, constatou que a energia estava ligada, mas o consumo não era corretamente medido, razão pela qual emitiu fatura correspondente a compensação de valores consumidos e não cobrados;
iv)
apesar do parcelamento do débito e da solicitação do consumidor, a religação não foi realizada por irregularidades técnicas no padrão; e,
v)
não bastasse, o demandante não quitou nenhuma das parcelas do termo de acordo firmado.

O magistrado
a quo
ao rejeitar os pedidos iniciais (fls. 250/252) fundamentou que:

“(...)

De plano, constato dos elementos colacionados aos autos pela inexistência de falha na prestação de serviços da requerida no que tange à apuração dos valores apontados no relatório de débito de fls. 70/71, ao passo que restou demonstrado que o consumo efetivo da unidade consumidora nº 800192 não estava sendo devidamente registrado, vez que estava ligada diretamente à rede elétrica da empresa requerida, sem medição.

Além disso, conforme exposto pela concessionária ré, a referida instalação estava sem fornecimento de energia elétrica desde 26/04/2002, quando houve a interrupção em razão da falta de pagamento, inexistindo nos autos informação acerca da religação pela concessionária após tal data. Tal fato é corroborado pelo histórico juntado às fls. 68/69, através do qual é possível depreender que o consumo de energia esteve zerado desde então
.

Do cotejo dos autos, é forçoso concluir que houve a ligação à revelia, quando o próprio usuário promove a religação do fornecimento sem a anuência da concessionária, prática disciplinada pela Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, vigente à época dos fatos, através do art. 175: (...)

Desta forma, não há que se falar em interrupção do fornecimento de energia elétrica quando na verdade não havia fornecimento do serviço pela empresa ré, evidenciando que a fraude perpetrada na unidade consumidora do demandante foi provada pela concessionária. Pensar de modo diverso serviria exclusivamente para beneficiar o consumidor que se aproveitou indevidamente da energia fornecida, o que resultaria em enriquecimento ilícito da parte autora.

(...)”. (Negrito meu).

Ao compulsar os autos, por meio do termo de ocorrência e inspeção TOI nº 3244297 (fls. 65/66), verifica-se que o consumo efetivo da unidade consumidora titularizada pelo falecido genitor do autor não estava sendo devidamente registrado, uma vez que estava ligada diretamente à rede elétrica da concessionária requerida, sem medição.

Pois bem, conforme defendi em diversas ocasiões
1
, as informações contidas no TOI gozam presunção de legalidade, ainda que ausente o usuário do serviço no momento da inspeção.

Cumpre pontuar, que não é razoável e proporcional que os técnicos permaneçam no local da vistoria aguardando a chegada do usuário do serviço, porque a assinatura do responsável pelo medidor de energia não é um requisito de validade do TOI.

Vale ressaltar que
o consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade
(Art. 167, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, vigente à época).

O magistrado
a quo
fundamentou, quanto ao pedido de reconvenção que:

“(...) Trata-se de reconvenção manejada pela requerida/reconvinte por meio da qual pretende a condenação do requerente/reconvindo ao pagamento de R$ 1.344,99 (mil, trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos), referente à recuperação do consumo.

Conforme demonstrado no decorrer desta fundamentação, o requerente/reconvindo efetivamente consumiu a energia elétrica no período de 02/12/2001 a 10/09/2013, sem que houvesse a devida contraprestação, tendo, inclusive, confessado a dívida, conforme termo juntado às fls. 28/29.

Assim, considerando a existência do débito, acolho o pleito reconvencional para condenar o requerente/reconvindo ao pagamento de R$ 1.344,99 (mil, trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos) (...)”.

Neste diapasão, reputo que o consumidor teve ciência do demonstrativo de cálculo de consumo irregular, portanto, não houve violação às garantias do contraditório e da ampla defesa, circunstância fática que afasta o pedido de declaração de inexistência de débitos.

Desse modo, inexistia óbice para que a concessionária procedesse aos métodos legais de cobrança, porquanto foram preenchidos os pressupostos da tese repetitiva do REsp 1.412.433/RS
2
, circunstância que afasta o pedido de declaração de inexistência de débitos.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, conforme arestos abaixo colacionados:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEFEITO NO MEDIDOR. COMPROVAÇÃO. VALORES COBRADOS. DEVIDOS. RECURSO PROVIDO. 1. Considerando que o procedimento administrativo seguiu os parâmetros previstos na então vigente Resolução Normativa n.º 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, inclusive no tocante ao estabelecimento do contraditório, não sendo identificada qualquer pecha capaz de infirmar a conclusão acerca da irregularidade do medidor, deve ser afastada a alegação de falha na prestação do serviço. 2. Recurso provido. (Data: 13/Nov/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0006279-09.2019.8.08.0011, Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PERDAS E DANOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEFEITO NO MEDIDOR. COMPROVAÇÃO. VALORES COBRADOS. DEVIDOS. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Precedente do c. STJ. 2. Considerando que o procedimento administrativo seguiu os parâmetros previstos na então vigente Resolução Normativa n.º 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, inclusive no tocante ao estabelecimento do contraditório, não sendo identificada qualquer pecha capaz de infirmar a conclusão acerca da irregularidade do medidor, deve ser afastada a alegação de falha na prestação do serviço. 3. Não estando configurado o ato ilícito da concessionária de serviço público, inviável o pagamento da indenização por danos morais. Em contrapartida, torna-se possível a cobrança dos valores a título de refaturamento. 4. Recurso provido. (Data: 13/Mar/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5001931-56.2021.8.08.0021, Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Nesse sentido, aliás, se manifestou esta augusta Câmara Cível, em recente julgado quando da análise da demanda nº
0021085-74.2015.8.08.0048
, que envolve as mesmas partes, negando provimento ao recuso de apelação do autor para manter intacta a r. sentença de improcedência proferida em primeiro grau.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
TJES, Classe: Apelação, 011180038512, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 10/10/2019.

2
REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios
em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.